Tribunal: TJDFT
Processo: 0761470-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. FALHA NA COMUNICAÇÃO DA INTERDIÇÃO DO EMPREENDIMENTO PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a ressarcir ao autor a quantia de R$ 3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais) a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde 20/10/2021, e a pagar ao autor o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data da sentença, com juros legais de 1% a.m., a contar da citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35153603). Contrarrazões apresentadas (ID 35153608).
3. O recorrente defendeu a inaplicabilidade dos efeitos da revelia ao caso concreto e afirmou que dentro do prazo de 30 (trinta) dias devolveu, integralmente, os valores empregados pelo recorrido, razão pela qual não há que se falar no ressarcimento do valor de R$ 3.280,00 (três mil, duzentos e oitenta reais), sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa. Por fim, sustentou a inaplicabilidade de danos morais, em razão de não poder ser responsabilizada civilmente, uma vez que só cumpriu a determinação do Poder Público, que determinou o fechamento do estabelecimento.
4. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
5. A revelia da parte requerida/recorrente (Lei 9.099/95, art. 20) restou configurada, uma vez que, devidamente citada/intimada para a sessão conciliatória (ID 35153590), não compareceu ao ato (ID 35153593). O Juízo sentenciante, ante a previsão legal, presumiu verdadeiros os fatos alegados pelo autor, considerando que a narrativa foi corroborada pelas provas juntadas aos autos (IDs 35153563, 35153564, 35153565, 35153566, 35153567 e 35153568), não tendo sido aplicada a presunção absoluta de veracidade.
6. A parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não é o caso dos autos.
7. A intervenção posterior do réu é cabível a qualquer momento. Contudo, em sede de recurso, cabe-lhe suscitar questões de direito ou das matérias de ordem pública que não restam acobertadas pela preclusão. É vedado ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição, restando inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão.
8. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de excludente de ilicitude, a fim de eximi-lo da responsabilização e romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado.
9. As provas constantes dos autos reforçam que o fechamento do estabelecimento apenas veio a ser noticiado ao autor e aos convidados por e-mail encaminhado pela ré após iniciada a abertura do empreendimento no dia do próprio evento (30/10/21 às 16:15), informando, ainda, a “esperança” de uma decisão para reabertura do local.
10. Os valores efetivamente pagos pelo autor devem ser ressarcidos pelo réu, segundo disposto nos arts. 6o, VI, e 7o, parágrafo único, do CDC, conforme determinado pela Magistrada sentenciante. O ressarcimento (de forma simples e sem repetição de indébito) que já foi realizado pelo devedor não poderá ser objeto de nova cobrança, não ensejando a alteração da sentença nesse particular, uma vez que a condenação é devida.
11. Embora o vício no serviço por si só, não tenha repercussão na esfera personalíssima do consumidor, no caso dos autos, o dano moral restou configurado, uma vez que os ingressos para o evento foram adquiridos com o fim de comemorar o aniversário do autor naquela data, sendo que o atraso na informação quanto à interdição do local pelo Poder Público (e que não se deu em caráter geral em razão da pandemia, mas sim em razão de descumprimento de normas pelo estabelecimento) frustrou a legítima expectativa do recorrido, o qual teve que às pressas procurar novo local para comemoração.
12. Os fatos superaram o mero dissabor da vida cotidiana e causaram inegável abalo emocional decorrente dos aborrecimentos e expectativas frustradas, gerando lesão aos direitos da personalidade, atraindo o direito à reparação dos prejuízos morais experimentados pelo consumidor.
13. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, verifica-se que a quantia R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.